Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707398-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENILSON AFONSO DE QUEIROZ D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião do despacho de ID 46205355, que a seguir transcrevo: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por BENILSON AFONSO DE QUEIROZ, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. O agravante alegou, em preliminar, a necessidade suspensão do recurso, em razão de decisão prolatada nos processos paradigmas do Tema 1169 do STJ, suspensão esta a ser mantida até o julgamento do referido Tema. Consigna que “no caso em exame, a apuração do crédito de cada exequente individual perpassa pela definição da alíquota incidente e da forma de apuração do montante efetivamente retido dos contracheques do servidor exatamente o ponto de divergência entre as partes e que ensejou a interposição do presente recurso (e não apenas deste, mas de outros tantos recursos interpostos nos inúmeros processos ajuizados pelos servidores e empregados públicos do Distrito Federal)”. No mérito, assevera a existência de excesso de execução, porquanto não observada a alíquota efetiva aplicada no caso concreto, que não é aquela teoricamente prevista na tabela progressiva do imposto de renda, qual seja, de 27,5%, como alega o agravado. Afirma que caso não seja este o entendimento adotado, que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial, “visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes”. Ao final, requer a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para que seja decotado o excesso de valor apontado pelo Distrito Federal e homologado o crédito pelo valor indicado na planilha que acompanhou a impugnação; ou, caso assim não se entenda, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que seja dirimida a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. O agravado, em contrarrazões, defende que “os vencimentos brutos percebidos pela parte Recorrida sempre se enquadram no patamar máximo, sendo-lhe retirado o percentual de 27,5%”. Por fim, requer o desprovimento do recurso.” Os autos foram encaminhados à Contadoria, que se manifestou nos ID’s 49156200 e 50828390. Por meio do despacho de ID 52324788, o agravante foi intimado para se manifestar acerca de eventual perda do objeto do recurso, uma vez que, compulsados os autos de origem (processo no 0715864-45.2022.8.07.0018), foram expedidos os RPV’s de ID 164493408 e 164493439, que não foram espontaneamente adimplidos pelo DISTRITO FEDERAL, o que ensejou a prolação da sentença de ID 173566824, na qual o Juízo de origem promoveu o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, com resultado frutífero, e, ante o adimplemento da obrigação, decretou a extinção da requisição em epígrafe, com fulcro no art. 924, II, do CPC, e a expedição, de imediato, da ordem de pagamento via PIX, em favor dos credores. O agravante informou que seu interesse no recurso persistia, uma vez que as RPV's foram expedidas pelo Juízo a quo em inobservância à própria decisão agravada, que havia condicionado a expedição dos requisitórios à ocorrência de sua preclusão. É o relatório. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constatei a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, cuja ciência, por parte do ora agravante restou registrada em 12/10/2023. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau decretou a extinção do feito, à luz do art. 924, II do CPC, e determinou a imediata expedição de ordem de pagamento via PIX em favor dos exequentes. Conquanto o DISTRITO FEDERAL tenha interposto embargos de declaração em face da sentença supramencionada, ante a existência de erro material, ao argumento de que sua prolação se deu em inobservância ao comando final da própria decisão agravada, sendo prematura a expedição de RPV's, o Juízo de primeiro grau, por meio do decisum de ID 176920876, rejeitou o referido recurso ao fundamento de inexistência do vício invocado, nos termos a seguir transcritos: “No mérito, sem razão ao Distrito Federal. Analisando a sentença publicada não vislumbro a necessidade de esclarecer obscuridade, de eliminar contradição ou mesmo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento para corrigir eventual erro material, na forma do art. 1022, I, II e III do Código de Processo Civil (CPC). Conforme se observa no histórico dos autos, ao ID no 155235572, foi certifico o transcurso do prazo concedido às partes para se manifestarem sobre a Decisão que resolveu a impugnação. Verifico, outrossim, que o Ente Distrital não noticiou a interposição do Agravo de Instrumento. Nem o fez, inclusive, quando foram expedidas as RPV ́s, oportunidade em que foi intimado para providenciar o pagamento dos valores no prazo de 2 (dois) meses (art. 535, §3o, inciso II, do CPC) (ID no 165245555). Apesar da situação atípica vivenciada nos autos, os valores sequestrados pelo Juízo já foram levantados pelos credores (ID ́s no 174277002 e 174612381). Diante desses fatos, não há que se falar em erro material no pronunciamento. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.” Assim, desponta prejudicado o objeto do referido agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que o agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROLATADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 932, III, DO CPC E ART. 87, III, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasionou a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. 2. Ao contrário do que alega a parte ora agravante, não houve, na decisão liminar proferida na primeira instância, julgamento parcial do mérito ou análise exauriente sobre questões relativas ao mérito da demanda. Por esse motivo, não é possível concluir que ainda existiria interesse no julgamento do recurso interposto contra aquele ato decisório. 3. A parte ora agravante já interpôs apelação contra a sentença (0715174-16.2022.8.07.0018) e, em suas razões recursais, aborda todas as teses mencionadas no agravo em epígrafe. Verifica-se, portanto, que não há mais utilidade e/ou necessidade para amparar a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, pois as decisões impugnadas em cada um dos referidos recursos foram superadas pela decisão final de mérito prolatada na primeira instância, que absorveu as matérias apreciadas em cognição sumária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1767133, 07362739620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Recurso conhecido e provido, com efeitos modificativos. (Acórdão 1757361, 07132551220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA NA ORIGEM. CRITÉRIOS DA COGNIÇÃO E HIERARQUIA. MOMENTO PROCESSUAL. UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que reconheceu que houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova, por ter sido prolatada sentença nos autos de origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, firmou o entendimento de que o esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniente sentença de mérito, deve levar em consideração os critérios de cognição e hierarquia, a partir da realidade fática e do momento processual em que se encontrava o processo, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 3. No caso concreto, pelo critério da cognição, o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da decisão interlocutória que decidiu o pedido de produção de prova, sendo inaplicável o critério da hierarquia para solucionar o impasse, porquanto já houve devolução da matéria para o Tribunal na apelação interposta pelos agravantes, inclusive quanto à questão probatória em discussão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1727075, 07065717120238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator